Tribunal: TJSP
Processo: 1029126-74.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029126-74.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROBERTO CARNEIRO ZAMAI, é embargada MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029126-74.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18865fc
2
Embargos de declaração no 1029126-74.2020.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Roberto Carneiro Zamai.
Embargado: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 18.865
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Não
prospera o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
178/182 que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes.
Aponta o embargante omissão no V. Acórdão
quanto à aplicação do artigo 53 do CDC e jurisprudência do STJ que
admite a retenção de 10 a 20% dos valores pagos pelos adquirentes.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029126-74.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18865fc
3
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar que falta aos autores interesse processual para discutir a
devolução dos valores pagos pelo preço do imóvel:
“Muito embora a liberdade de contratar seja
relativizada pelo princípio da função social do contrato, nos moldes
do artigo 421 do Código Civil, pelo mínimo de certeza e segurança
jurídica que devem animar o ato jurídico, continua em vigor o
princípio pelo qual o contrato rege a relação de direito material
entre as partes.
Consoante o artigo 849 do Código Civil, a
transação produz os mesmos efeitos da coisa julgada e do ato
jurídico perfeito, somente anulável por algum dos vícios do negócio
jurídico.
O apelante não comprovou qualquer defeito do
negócio jurídico a ensejar a nulidade do distrato, limitando-se a
afirmar que a retenção é abusiva.
Assim, o principal efeito da transação se traduz
na imutabilidade do quanto disposto pelos distratantes e na
impossibilidade de se discutir novamente tais disposições.
Se assim é, ao apelante não é mais dado
questionar os termos do contrato original, por extinto, muito menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029126-74.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18865fc
4
o valor do distrato, diante da ampla e geral quitação mutuamente
outorgada pelos litigantes.”
Destarte, o caso é de extinção do processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no v. aresto, apenas entendimento diverso
daquele defendido pela parte embargante, o que força a remetê-la à via
adequada, não se prestando o presente recurso para a finalidade
almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente
quando não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque
vigora no nosso ordenamento processual o princípio da persuasão
racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029126-74.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18865fc
5
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029126-74.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18865fc
6
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029126-74.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18865fc
7
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR